Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL APÓS A LC No 190/2022. TEMA 1.266/STF. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação determinado pela Presidência desta Corte, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante de possível divergência entre acórdão que admitiu a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05.01.2022 e o entendimento do STF no Tema 1.266 da repercussão geral.
2. Mandado de segurança impetrado em 27.07.2022, com pedido de afastamento da cobrança do DIFAL no exercício de 2022. A sentença concedeu parcialmente a segurança para suspender a exigibilidade do tributo a partir da impetração até o final de 2022 e reconheceu o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos após o ajuizamento, nos limites das Súmulas 269 e 271 do STF.
3. O acórdão reformou parcialmente a sentença para admitir a cobrança do DIFAL desde 05.01.2022, ressalvado o período de 01.01.2022 a 04.01.2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1.266/STF, é necessária a observância da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL após a LC no 190/2022 e quais os efeitos desse entendimento no presente caso, considerando a ausência de apelação da parte impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STF, no julgamento do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), fixou tese vinculante no sentido de que é constitucional o art. 3o da LC no 190/2022, que submete a produção de efeitos à anterioridade nonagesimal (CF/1988, art. 150, III, “c”), sendo válida a exigência do DIFAL, no exercício de 2022, apenas a partir de 04.04.2022.
6. O fundamento central do acórdão recorrido, que afastou a incidência da anterioridade nonagesimal e autorizou a cobrança já em janeiro de 2022, não subsiste diante do precedente obrigatório (CPC, arts. 927, 1.030, II, e 1.040).
7. A impetrante ajuizou a ação em 2022, situação compatível com a modulação estabelecida pelo STF. A sentença limitou os efeitos patrimoniais ao período posterior à impetração, em conformidade com as Súmulas 269 e 271 do STF.
8. Não houve apelação da parte impetrante. Assim, não é possível ampliar o provimento em seu favor, sob pena de violação aos limites da devolutividade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Em juízo de retratação, apelação do DISTRITO FEDERAL e remessa necessária desprovidas. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A cobrança do ICMS-DIFAL após a LC no 190/2022 submete-se à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da CF/1988, sendo válida, no exercício de 2022, apenas a partir de 04.04.2022, conforme o Tema 1.266/STF.; 2. No juízo de retratação, deve ser restabelecida a sentença compatível com o precedente vinculante, vedada a ampliação do provimento em favor de parte que não interpôs recurso.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC, arts. 927, 1.030, II, e 1.040; Lei Complementar no 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, Súmulas no 269 e no 271.